Tribunal: STF
Processo: HC 234177
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cizelio Lima Neves, Welington Alves Barbosa Filho, Eudes Lopes dos Santos, Ramon Pereira dos Santos, Adelson de Jesus Pacheco Junior contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 859.882/MG, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de CIZELIO LIMA NEVES, WELINGTON ALVES BARBOSA FILHO, EUDES LOPES DOS SANTOS, RAMON PEREIRA DOS SANTOS, ADELSON DE JESUS PACHECO JUNIOR, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Apelação n. 10017.1 1003067-7/001).



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 1º [tortura], I, a [com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa], da Lei n. 9.455/1997.



    A defesa apresentou recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual lhe negou provimento. Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 72):



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1°, 1, 'A', E ARTIGO 1°, § 20, AMBOS DA LEI N° 9.455197. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA QUANTO A UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DESÇLASSIFICATÓRIA. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. – Verificada a fluência de mais de quatro anos desde a publicação da sentença, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, inevitável o reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade de um dos apelantes. – A mera discordância do novo advogado com a antiga linha defensiva não significa ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica, capaz de ensejar a anulação do feito, sobretudo quando demonstrado que os apelantes foram satisfatoriamente assistidos por advogados constituídos durante toda a instrução criminal. – Havendo prova cabal da autoria, materialidade e tipicidade do delito de tortura descrito na denúncia, consubstanciada na palavra da vítima, em consonância com testemunhos colhidos em Juízo, resulta inviável a absolvição ou mesmo o acolhimento da pretensão desclassificatória. – Deve ser mantida a reprimenda estabelecida mediante estrito cumprimento das balizas legais’.



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa ocorrência de nulidade pela defesa anterior deficiente, tendo em vista o indeferimento de apresentação de perícia particular (e-STJ fl. 22).



    Aponta que ‘a perícia particular (assistência técnica), complementando a 'não conclusiva' perícia policial seria de enorme valia para a análise de uma correta tipificação ou não do delito de tortura, de um eventual ‘maus tratos’ ou até de um abuso de autoridade’ (e-STJ fl. 24).



    Sustenta ocorrência de ilegalidades com relação à consideração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Argumenta ocorrência de reformatio in pejus, tendo em vista o decote de uma circunstância judicial e a manutenção da pena.



    Afirma que deveria ser fixado regime inicial mais brando. Por fim, aduz desproporcionalidade na perda do cargo público.



    Diante dessas considerações, pede (e-STJ fls. 47/48):



    ‘a) Seja reconhecida a nulidade da Sentença, que impediu o exercício da Ampla Defesa e para conhecer a deficiência de defesa anterior, ofensa ao devido processo legal, na presente demanda, e por conseguinte, a reforma da decisão recorrida para julgar improcedente os pleitos da exordial acusatória, ou subsidiariamente, cassar acórdão recorrido e com isso, o acórdão do Tribunal Estadual para que seja realizado novo julgamento do feito, pelas razões expostas. b) Alternativamente: Requer-se, ainda, que, caso mantenha a decisum de piso, que seja fixada a reprimenda em seu patamar mínimo e possa, destarte, ser cumprida em regime inicialmente aberto’.



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 11, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “Ao longo do habeas corpus distribuído perante o STJ, buscou a impetração evidenciar a mácula na decisão que condenou os ora Pacientes, seja no que se refere a deficiência na defesa, o que os deixou indefesos, seja na ilegal aplicação da pena, eis que desprovida de fundamentação e a fixação do regime inicial FECHADO para cumprimento da pena, em arrepio ao entendimento mais moderno dessa Corte.



    [...]



    OS PONTOS TRATADOS NAQUELE HC QUE TRAMITA PERANTE O STJ SÃO CLARAMENTE PLAUSÍVEIS, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE A DEFICIÊNCIA DAQUELA DEFESA PRESTADA AOS ORA PACIENTES BEM COMO FIXAÇÃO DA REPRIMENDA, COM VIOLAÇÕES DE ORDENS DIVERSAS, TAIS COMO A REFORMATIO IN PEJUS REALIZADA POR PARTE DO TJMG, BEM COMO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, COM BASE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE NAQUELA MALFADADA E JÁ RECHAÇADA PREVISÃO LEGAL INSERIDA NO ART. 2º, DA LEI 8.072/90.” (documento eletrônico 1, pp. 16 e 18)  



    Ao final, requerem:  



    “a) Admitido o presente HC e concedida a ordem, LIMINARMENTE, a fim de determinar a não expedição dos mandados de prisão em desfavor dos pacientes (início do cumprimento da pena) até o julgamento final daquele HC que tramita perante o STJ, notadamente em virtude das claras ilegalidades apontadas ao longo do arrazoado, bem como plausibilidade das teses. Ao final, quando do julgamento do mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida e concessão do pleiteado salvo conduto.” (documento eletrônico 1, pp. 35-36)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 859.882/MG (documento eletrônico 11).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator